Tribunal: TJDFT
Processo: 0714811-58.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. TRANSFERÊNCIA DE BEM IMÓVEL PARA INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. TEMA 796 DO STF. VALOR DE MERCADO DO IMÓVEL. TESE 1113 DO STJ. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança, objetivando o reconhecimento da imunidade tributária referente ao ITBI na integralização de imóveis ao capital social da empresa apelante, bem como a modificação da base de cálculo do ITBI.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se é caso de retirar a cobrança complementar do ITBI, fruto de incorporação de bens ao patrimônio da empresa recorrente, em integralização do capital social.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e Direitos a eles relativos (ITBI), é o imposto cujo fato gerador advém da transmissão onerosa de bens imóveis ou direitos reais incidentes sobre eles, por ato entre vivos, a exceção de negócios realizados para integralização do capital social de pessoa jurídica ou utilizados em atos de fusão, incorporação, cisão ou extinção daquela, quando não se mostre na linha de desdobramento de sua atividade preponderante, conforme preconiza o artigo 156 da Constituição Federal e arts. 36 e 37 do CTN.
4. Na esfera do Distrito Federal, a matéria está preconizada no art. 3o, I e § 1o, da Lei Distrital n.o 3.830/2006, reproduzido pelo artigo 2o, I e § 1o, do Decreto Distrital n.o 27.576/2006. Contudo, houve o reconhecimento da inconstitucionalidade parcial destes dispositivos pelo Conselho Especial do TJDFT, com fundamento no artigo 156, § 2o, inciso I, da Constituição Federal da República, sedimentando a interpretação de que a imunidade do ITBI relativa à integralização de capital social é incondicionada e a condição de não exercer atividade preponderantemente para se beneficiar dessa imunidade alcança apenas as hipóteses de transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica.
5. A interpretação adotada no julgamento do incidente de inconstitucionalidade é de que “não deve incidir o ITBI no caso de transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, em realização de capital nela subscrito”, “ainda que o adquirente tenha como atividade preponderante a compra e venda de bens imóveis e seus direitos reais, a locação de bens imóveis ou o arrendamento mercantil.”
6. Esse entendimento encontra-se alinhado com o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 796.376/SC, tema 796, o qual fixou a seguinte tese de repercussão geral: "A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado". (STF - RE 796.376/SC - Relator: MIN. MARCO AURÉLIO - Data do julgamento: 5/8/2020).
7. Constata-se que o entendimento exarado no julgamento do Tema 796 não limitou a aplicação da imunidade tributária em razão da atividade empresarial (exclusão das empresas com atividade imobiliária) na hipótese de transferência para a integralização do capital social. Ou seja, não houve a realização de diferenciação da atividade empresarial, na primeira parte do inciso I do § 2o, do art. 156 da CF/88, não se confundindo com as figuras jurídicas societárias da incorporação, fusão, cisão e extinção de pessoas jurídicas referidas na segunda parte do referido inciso.
8. A legislação tributária impõe que a atividade preponderante seja aferida somente na segunda parte do inciso I do § 2o, do art. 156 da CF, pelos rendimentos da empresa nos dois anos anteriores ou subsequentes à aquisição dos bens, não sendo suficiente a simples menção de atividades imobiliárias no contrato social da empresa para que o município negue a imunidade.
9. A base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, conforme tese fixada no tema 1113 do STJ.
10. No caso dos autos, o valor dos imóveis atribuído pelo Fisco é superior ao indicado pela empresa apelante, não havendo imunidade a se reconhecer sobre o valor excedente.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
11. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. Conjugando-se o que prevê o Tema de no 796 do STF, a Tese de no 1113 do STJ e o artigo 156 da CF/1988, tem-se que a imunidade tributária pretendida não pode ser reconhecida, uma vez que a imunidade do ITBI não incide sobre o valor dos bens que ultrapassa o limite do capital social a ser integralizado, e como o valor dos imóveis, atribuído pelo Fisco, é muito superior ao indicado pela empresa apelante/impetrante, como de integralização do capital social, não há imunidade a se reconhecer”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, § 2o, inc. I. CTN, arts. 36, 37. L. 3.830/2006, art. 3o, § 1o. D. 27.576/2006, art. 2o, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, IAI 07051150320218070018, Rel. Des. Cesar Loyola, p. 28.04.2023. STF, RE 796.376/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, p. 05.08.2020. STJ, tema 1113.